Tribunal: TJSP
Processo: 1014181-64.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERESSE RECURSAL. Verificação. Sucumbência recíproca que viabiliza a interposição de recursos pro ambos os litigantes. UTILIZAÇÃO ILEGAL DE SOFTWARE. DIREITO AUTORAL. Ré que utilizou 9 programas de computador de titularidade da autora, sem a devida licença. Violação dos direitos autorais caracterizada. Reparação que, neste caso, deve assumir tanto o caráter

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERESSE RECURSAL. Verificação. Sucumbência recíproca que viabiliza a interposição de recursos pro ambos os litigantes. UTILIZAÇÃO ILEGAL DE SOFTWARE. DIREITO AUTORAL. Ré que utilizou 9 programas de computador de titularidade da autora, sem a devida licença. Violação dos direitos autorais caracterizada. Reparação que, neste caso, deve assumir tanto o caráter ressarcitório como o caráter punitivo. Precedente do STJ. Quantum indenizatório majorado ao patamar de R$ 30.000,00, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir da vistoria que constatou a contrafação. Inteligência das Súmulas no 43 e 54, ambas do E. STJ. Reconhecimento da sucumbência recíproca. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1014181-64.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante/apelado
MICROSOFT CORPORATION, é apelado/apelante REMADI IMPORTAÇÃO E
COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente) e HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
ROSANGELA TELLES
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No: 15599
APELAÇÃO No: 1014181-64.2018.8.26.0161
APELANTE/APELADO: MICROSOFT CORPORATION / REMADI IMPORTAÇÃO E
COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA.
APELADOS: OS MESMOS
COMARCA: DIADEMA
JUIZ: CINTIA ADAS ABIB
APELAÇÕES.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
INTERESSE
RECURSAL. Verificação. Sucumbência recíproca que viabiliza a
interposição de recursos pro ambos os litigantes. UTILIZAÇÃO
ILEGAL DE SOFTWARE. DIREITO AUTORAL. Ré que
utilizou 9 programas de computador de titularidade da autora, sem
a devida licença. Violação dos direitos autorais caracterizada.
Reparação que, neste caso, deve assumir tanto o caráter
ressarcitório como o caráter punitivo. Precedente do STJ.
Quantum indenizatório majorado ao patamar de R$ 30.000,00,
com a incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção
monetária a partir da vistoria que constatou a contrafação.
Inteligência das Súmulas no 43 e 54, ambas do E. STJ.
Reconhecimento
da
sucumbência
recíproca.
RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.
Recursos de apelação interpostos contra a r. sentença de fls. 207/211,
cujo relatório é adotado, que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na
petição inicial para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no
importe de R$ 15.000,00, com a incidência de correção monetária pela Tabela Prática do
E. TJSP e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar de vistoria realizada em
02.02.2018. Fora-lhe imputado, também, o ônus sucumbencial, com a fixação da verba
honorária em 20% do valor atualizado da condenação.
Inconformada, a autora MICROSOFT CORPORATION, a fls. 225/233,
alega que o parâmetro punitivo adotado pela r. sentença combatida é insuficiente para
punir aquele que pratica a “pirataria de software”. Pugna pela majoração do quantum
indenizatório ao patamar de 10 vezes o valor de mercado de cada programa contrafeito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
conforme as recentes decisões dos Tribunais Superiores sobre o tema.
A ré, por sua vez, afirma que os juros e a correção monetária hão de
incidir a partir do ato citatório, diferentemente do que constou do decisum vergastado.
Ademais, pugna pela diminuição dos honorários advocatícios sucumbenciais, ao patamar
máximo de 10% do valor da condenação.
Buscam a reforma do decisum.
Recursos
regularmente
processados,
com
apresentação
de
contrarrazões a fls. 258/265, com preliminar de falta de interesse recursal decorrente da
ausência de sucumbência da parte autora, e a fls. 270/275.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 277).
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. sentença guerreada foi
proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil. Quando da interposição do
recurso já vigia a Lei no 13.105/2015, razão pela qual as disposições desta legislação
devem ser observadas.
MICROSOFT CORPORATION moveu ação de indenização em face de
REMADI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA. Alegou
que a ré fez uso, de forma irregular, dos programas de computador de sua titularidade,
conforme restou apurado na ação de produção antecipada de provas no
1014076-24.2017.8.26.0161, que tramitou perante a 1a Vara Cível de Diadema, o que
viola seus direitos autorais. Assim, postula a condenação da ré no pagamento de
indenização pelos prejuízos que lhe foram causados no montante equivalente a dez
vezes o valor de cada licença destinada à ilícita utilização do programa.
O D. Magistrado a quo, por seu turno, julgou parcialmente procedentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
os pedidos formulados, nos termos acima relatados, dando azo à interposição do
presente recurso.
Pois bem.
De proêmio, por se tratar de matéria de ordem processual, prejudicial
ao mérito propriamente dito, afasto a preliminar de ausência de interesse recursal,
suscitada pela ré em suas contrarrazões.
Muito embora tenha constado do dispositivo da r. sentença combatida
que os pedidos seriam julgados procedentes (fls. 211), na realidade, o que se deu foi o
parcial acolhimento da pretensão exordial, uma vez que o pedido condenatório fora
individualizado em 10 vezes o valor de cada licença necessária à regularização do
programa (fls. 08). Portanto, evidente o interesse processual abstrato da autora em
majorar a indenização fixada em primeiro grau de jurisdição.
Feitas tais considerações, quanto ao mérito propriamente dito cumpre
anotar que, realizada a perícia judicial no estabelecimento da ré, constatou-se a
utilização de 9 programas de computador, sem a devida licença, cujos direitos de marca
pertencem à autora (fls. 140)
Ressalte-se que é irrelevante a finalidade para a qual foram utilizados
os referidos softwares, uma vez que a lei de proteção à propriedade intelectual não faz
qualquer diferenciação neste sentido. A simples utilização dos programas, sem licença,
já caracteriza a prática de ilícito civil, sendo desnecessária, também, a avaliação sobre o
tempo de uso indevido para a caracterização da ilicitude.
Portanto, incontroversa a violação dos direitos autorais da autora,
diante da reprodução ilícita de programas de computar de sua titularidade, restando
imprescindível a compensação pecuniária dos danos sofridos.
Feitas estas considerações, mister consignar que, tanto a doutrina,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
como a jurisprudência, têm firmado entendimento no sentido de que, em casos como o
presente (uso indevido de software), a indenização deve assumir duplo caráter, qual
seja, ressarcitório e punitivo.
Na função ressarcitória, considera-se a pessoa (física ou jurídica),
vítima do ato lesivo, e a gravidade objetiva do dano que ela sofreu1.
Já na função punitiva, os olhos se voltam para aquele que teria
cometido a falta, de sorte que o valor arbitrado represente uma advertência, um sinal de
que tal ato não deve tornar a ocorrer. Em outras palavras, a indenização deve servir de
desestímulo a pratica do ilícito.
Na lição de Hugo Orrico Junior, “a fixação do montante indenizatório
deve ser feita em um valor que, no aspecto patrimonial, permita ao lesado recuperar-se
de todos os danos causados pelo contrafator, sejam eles quais forem (...). Nos parece
óbvio que a simples existência de cópias sem autorização serve para demonstrar de
maneira inequívoca, no mínimo, o dano material na modalidade de lucros cessantes,
causado pela simples reprodução não autorizada do programa (...). Por outro lado, a
indenização patrimonial não pode ser confundida com qualquer sanção civil, pois é mera
obrigação de ressarcimento, razão pela qual deve o lesante também pagar ao lesado um
montante a título de sanção legal pela violação dos direitos de autor, sendo esta verba
de caráter eminentemente extrapatrimonial e devida tanto a pessoas físicas quanto a
jurídicas. Essa verba deve ser fixada em montante suficiente para desestimular o lesante
à nova prática do ilícito, adequada ao seu porte comercial e condição financeira, sem,
contudo, provocar sua ruína, ou tampouco, o enriquecimento sem causa do lesado2”.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou sua posição
sobre o tema. Confira-se:
“A pena pecuniária imposta ao infrator não se encontra restrita ao valor
1 Antônio Jeová dos Santos, Dano Moral Indenizável, Lejus Editora, 1997, p. 62.
2 Pirataria de Software, Editora MM, 2004, p. 158/159.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de mercado dos programas apreendidos. Inteligência do art. 102 da Lei no
9.610/98 'sem prejuízo da indenização cabível'. - A fixação do valor da
indenização pela prática da contrafação deve servir, entre outras coisas,
para desestimular a prática ofensiva, sem, no entanto, implicar
enriquecimento sem causa do titular dos direitos autorais violados”. (STJ,
REsp no 1.136.676/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j.
17/06/2010) (g.n)
In casu, a perícia judicial concluiu que o valor dos programas presentes
nos computadores da ré cingir-se-ia a R$ 11.628,00 (fls. 140), o que foi corroborado pela
autora na sua petição inicial (fls. 09).
Ante tal contexto, entendo que, de fato, a indenização fora fixada em
patamar diminuto (R$ 15.000,00), inadequado para fazer frente à natureza pedagógica
que a condenação deve expressar. Outrossim, há de se considerar que, na hipótese dos
autos, a ré utilizava os softwares apenas nas suas atividades internas, inexistindo prova
de comercialização externa da reprodução indevida.
Feitas tais considerações, revela-se adequada a majoração da
indenização, em caráter punitivo, ao valor equitativo de R$ 30.000,00, com correção
monetária por meio da tabela prática do E. TJSP e juros de mora de 1%, ambos a contar
da data da vistoria que constatou a ilicitude, uma vez que a atualização do crédito deve
decorrer do efetivo prejuízo causado. De fato, o marco temporal adotado pelo I. Juízo a
quo é o mais seguro para a aferição do termo inicial dos prejuízos. Confira-se, a
propósito, o entendimento jurisprudencial remansoso sobre o tema:
STJ, Súmula no 54 - Os juros moratórios fluem a partir do evento
danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
STJ, Súmula no 43 - incide correção monetária sobre dívida por ato
ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.
Saliente-se, por oportuno, que a eleição de um critério quantitativo por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
equidade para a aferição do quantum debeatur não vem a ferir o ordenamento jurídico
pátrio, uma vez que a jurisprudência do E. STJ é no sentido de que “a quantificação da
sanção a ser fixada para as hipóteses de uso indevido (ausente a comercialização) de
obra protegida por direitos autorais não se encontra disciplinada pela Lei 9.6100/98, de
modo que deve o julgador, diante do caso concreto, utilizar os critérios que melhor
representem os princípios de equidade e justiça, igualmente considerando a
potencialidade da ofensa e seus reflexos3”.
No mesmo sentido, reconhecendo a possibilidade de aferição equitativa
da indenização por uso indevido de software, merece destaque o recente precedente
jurisprudencial desta E. Corte:
“DIREITOS AUTORAIS. Utilização indevida de programas de computador.
Não apresentados documentos aptos a demonstrar a regularidade de
trinta e três softwares instalados. Prova pericial sólida a demonstrar a
efetiva violação a direitos autorais. Cabível o pagamento de indenização
não só pelos danos materiais, mas também pelo uso indevido.
Precedentes do STJ. (...) Total da condenação que, contudo, não
ultrapassará três vezes o valor de mercado dos softwares utilizados sem
autorização.
DOS
RECURSOS,
NÃO
PROVIDO
O
DA
RÉ
E
PARCIALMENTE PROVIDO O DA AUTORA”. (TJSP, Apelação no
4007020-25.2013.8.26.0161, Rel. Des. Élcio Trujillo, 10a Câmara de Direito
Privado, j. 03/05/2016) (g.n.)
Por fim, o apelo da parte ré deverá ser acolhido exclusivamente para a
readequação do ônus sucumbencial. Ante o decaimento de ambos litigantes, reconheço
a sucumbência recíproca, cabendo a cada qual arcar proporcionalmente com as custas e
as despesas proporcionais, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação, em desfavor de cada uma das partes.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de declaração
para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria questionada
está automaticamente prequestionada.
3 STJ, REsp no 1.403.865/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 3a T, j. 07.11.2013

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Posto isso, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos
recursos, nos termos da fundamentação.
ROSANGELA TELLES
Relatora